Tribunal: TJSP
Processo: 2123204-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento - Interposição contra deferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Decisão monocrática de Relator atacável via Agravo Interno (CPC, art. 1.021) – Interposição tempestiva - Homenagem à fungibilidade recursal – Recurso de agravo de instrumento que fica recebido como agravo interno – Liminar deferida – Presença dos requisitos legais do

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento - Interposição contra deferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Decisão monocrática de Relator atacável via Agravo Interno (CPC, art. 1.021) – Interposição tempestiva - Homenagem à fungibilidade recursal – Recurso de agravo de instrumento que fica recebido como agravo interno – Liminar deferida – Presença dos requisitos legais do fumus boni iuris, compreendido como plausibilidade do direito arguido, e do periculum in mora, entendido como o receio de que a demora do julgamento acarrete dano grave ou de difícil reparação aos munícipes - Agravo interno desprovido.